Tribunal: TJPA
Processo: 0002666-07.2011.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002666-07.2011.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WEDSON PAULINO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DO JUÍZO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO MINISTERIAL ACERCA DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
RÉU NÃO LOCALIZADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INVIABILIDADE - MERO DECURSO DO TEMPO. URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. DELITO OCORREU HA MAIS DE 14 ANOS - – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENUNCIA -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - O Recurso em Sentido Estrito é cabível contra decisão que ordenar a suspensão do processo, a produção antecipada de provas, como providência de natureza cautelar que decorre e está inserida no contexto da aplicação do art. 366 do CPP, pode ser inserida na hipótese do art. 581, XVI, do CPP;

II - Acerca do disposto no art. 366 do CPP, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que cabe ao prudente critério do juiz decidir a respeito da urgência da prova, desde que o faça com a indicação clara das peculiaridades do caso, evitando, assim, a banalização do instituto. Precedentes do STF;

III - Com efeito, conveniente assentar acerca do pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido restou prejudicado, pois conforme consta nos autos (ID 6555469), a constrição cautelar já teria sido decretada pela magistrada por ocasião do recebimento da denúncia, em 10 de janeiro de 2012 (ID 6555469);

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, na condição de
Dominus litis
, irresignado com a
decisão do Juízo de Direito da Comarca de Paragominas/PA, que indeferiu os pedidos de produção antecipada de provas e prisão preventiva do recorrido, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito visando a reforma da decisão.

Com efeito, o representante do
Parquet
Estadual, como abono de sua tese pugnou para que fosse realizado a
produção antecipada de provas em razão do risco em decorrência do lapso temporal transcorrido que poderia prejudicar a busca da verdade real. E por fim asseverou acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva do recorrido, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em contrarrazões a defesa se manifestou que as medidas adotadas pelo juízo
a quo,
prescindem de qualquer reforma, uma vez que para a implementar a produção antecipada de provas, deve atender aos requisitos da urgência e relevância. Noutro ponto inviável a decretação da prisão preventiva, uma vez que deveria atender aos requisitos do art. 312 do CPP, o qual não encontrou respaldo no acervo probatório, não havendo motivos para a decretação da medida extrema.

Nesta Superior Instância, o C
ustos Legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento para que fosse realizada a produção antecipada de provas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a Decisão do Juizo da Vara Criminal de Paragominas, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva do acusado WEDSON PAULINO DOS SANTOS. Desta forma, pretende a reforma do
decisum
com o deferimento de seus respectivos pedidos.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.TESE MINISTERIAL

1.1 REFORMA DO
DECISUM
PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA

O Recurso em Sentido Estrito é cabível contra decisão que ordenar a suspensão do processo, a produção antecipada de provas, como providência de natureza cautelar que decorre e está inserida no contexto da aplicação do art. 366 do CPP, pode ser inserida na hipótese do art. 581, XVI, do CPP.

Na hipótese, cumpre observar que a Prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a real necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

Extraem-se dos autos que no dia
29 de maio de 2007, por volta de 23h0Omin, em Paragominas/ PA, o recorrido, teria praticado crime de homicídio em face da vítima Luiz Marcos Duarte dos Anjos. A
denúncia foi oferecida as fls.02/03 e recebida no dia 10 de janeiro de 2012 (fl. 33). Nesse ínterim, o juízo, observando que o recorrido não foi encontrado para tomar ciência da ação penal, resolveu proceder a citação por edital (ID 6555471). Nesse contexto, em face da publicação do Edital de citação, o Ministério Público asseverou que a medida fosse acompanhada da produção antecipada de provas e coma decretação da custódia preventiva do recorrido. Contudo o juízo, em decisão fundamentada, indeferiu os pedidos.

Portanto, sabendo que a prisão cautelar é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada se presentes determinadas circunstâncias, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, que demonstrem de forma concreta a sua necessidade e adequação, não há que se falar em reforma do decisum.

Com efeito, conveniente assentar acerca do pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido restou prejudicado, pois conforme consta nos autos (ID 6555469), a constrição cautelar já teria sido decretada pela magistrada por ocasião do recebimento da denúncia, em 10 de janeiro de 2012 (ID 6555469).

1.2 DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Acerca da produção antecipada de provas, sabe-se que o legislador ordinário, ao alterar o art. 366 do Código de Processo Penal, conferiu ao magistrado que conduz a ação penal, na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, a possibilidade de determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, em decisão concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula nº 455, STJ).

Com efeito, o
Código de Processo Penal prevê expressamente referida figura em seu artigo 366:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996).

De fato, tem-se que a produção antecipada de provas constitui em um instrumento de cautelaridade do processo penal, destinado a salvaguardar a colheita de material probatório em caráter liminar, com o fim submetê-la ao juízo oportunamente. De fato, a legislação autoriza a antecipação da colheita probatória de acordo com os elementos do caso concreto, cotejando o risco específico de perecimento da prova. Exige-se, para tanto, que a consideração de urgência à qual se reporta o art. 366 do diploma processual penal seja extraída de maneira individualizada, impondo, no caso, ao recorrente o ônus de demonstrá-la para além de uma formulação genérica, sendo temerário deferir a colheita da prova antecipada em face da ausência da efetiva urgência da medida.

Conveniente observar, que o deferimento do pedido de antecipação de provas constitui mera faculdade do juiz a quem cabe, dentro de seu prudente arbítrio, decidir sobre a conveniência e oportunidade da sua realização, quando incontestável o seu caráter urgente, a ser aferido no caso concreto. Nesse sentido
assevera Guilherme de Souza Nucci que:

“Não se deve banalizar o disposto neste artigo, crendo ser regra o que vem a ser exceção. Somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do réu, ainda que lhe seja nomeado defensor dativo ou indicado defensor público.” (in Código de processo penal comentado. 11ª ed rev., atual. e ampl – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 711/712).

E ainda:

“Acerca do disposto no art. 366 do CPP, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que cabe ao prudente critério do juiz decidir a respeito da urgência da prova, desde que o faça com a indicação clara das peculiaridades do caso, evitando, assim, a banalização do instituto.” (STF, 2ª T. Ministro TEORI ZAVASCKI. HC 119406 / SP – 25/3/2014).

Ademais, a jurisprudência do STJ, possui o entendimento de q
ue, para o deferimento da produção antecipada de provas, “
o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, consoante exegese da Súmula n. 455 do STJ .Recurso parcialmente provido para cassar a decisão de primeira instância na parte em que determinou a colheita antecipada de provas."
(RHC 125.351/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020. Assim, ante a ausência de fundamentação acerca da urgência da cautelaridade da prova, a decisão que indeferiu a produção antecipada de provas deve ser mantida.

Diante dos argumentos esposados, observou-se que a
decisum a quo
deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito,
data vênia
o parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022